Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014631-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), G. H. C. - CPF: 069.683.491-08 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (EMBARGADO), JUCIANE DE LIMA SANTANA - CPF: 719.488.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA - CPF: 012.244.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA - CPF: 044.367.481-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. B. C. - CPF: 058.486.151-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA MOREIRA CERQUEIRA - CPF: 075.270.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE BALENA DE BRITO - CPF: 315.687.852-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCIANE DE LIMA SANTANA - CPF: 719.488.211-68, inventariante do ESPÓLIO de REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA - CPF: 329.536.231-91 (EMBARGADO), LUKE CESAR LIMA BEZERRA - CPF: 044.220.031-51 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR - CPF: 021.489.681-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL – MENOR E GENITORA QUE NÃO EXERCE O ENCARGO DE INVENTARIANTE – INVENTARRIANTE QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O MENOR - CONFLITO DE INTERESSES NÃO EVIDENCIADO – PRESSUPOSTO DO ART. 671, II, CPC – INEXISTÊNCIA – ERRO CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial, eivada por erro de premissa fática, que influenciou no entendimento adotado pelo Órgão Colegiado.

2. A designação de curador especial tem por pressuposto a existência do conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal.

3. Não se justifica a nomeação de curador especial ao incapaz, na situação em que sua genitora não figura como inventariante, em como herdeira, mas, apenas, credora do espólio, uma vez que inexiste conflito de interesses ensejador da representação extraordinária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Gustavo Henrique Cerqueira
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da inventariante
Juciane de Lima Santana
, e, com isso, manteve a decisão proferida nos autos da Ação de Inventário de no 1018212-19.2018.8.11.0041, que

nomeou a Defensoria Pública para promover a defesa dos interesses do menor embargante.

Neste momento, o embargante alega que a decisão incorreu em erro, porque não existe qualquer relação de parentesco em linha reta, colateral ou transversal, entre ele e a embargada, possuindo, somente, relação jurídica como enteado e madrasta, razão pela qual inexiste o potencial conflito de interesses, que justificou a nomeação do Órgão Defensor.

Embora intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões (id. 191348699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão assiste ao embargante, na medida em que o voto condutor do aresto incorreu em erro de premissa fática ao considerar que ele e a inventariante, ora embargada, seriam filho e mãe, respectivamente, circunstância essa que justificou e fundamentou a necessidade de nomeação da Defensoria Pública para tutelar os interesses dele.

Com efeito, ressai dos autos, notadamente da certidão de nascimento, colacionada ao id.

188934663, que o embargante é, na verdade, filho do autor da herança
Reginaldo Rosa de Cerqueira

e de
Simone Balena de Brito
, que, no caso, figura, apenas, como credora do espólio.

Nessa linha de intelecção, não existe o propalado conflito de interesses entre incapaz e seu representante legal, pressuposto necessário para ensejar a curatela especial, nos termos em que preceitua o artigo 671, II, do CPC:

Art. 671. O juiz nomeará curador especial:

I - ao ausente, se não o tiver;

II - ao incapaz,
se concorrer na partilha
com o seu representante, desde que exista colisão de interesses.

Acerca da matéria, assim se orienta a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FEITO DE INTERDIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PRESSUPOSTO. PRESENÇA DE CONFLITO DE INTERESSES ENTRE O INCAPAZ E SEU REPRESENTANTE LEGAL. 1. A designação de curador especial tem por pressuposto a presença do conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal. No procedimento de interdição, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão ministerial e, portanto, resguardados os interesses interditando, não se justifica a nomeação de curador especial.
( REsp 1099458/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FEITO DE INTERDIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PRESSUPOSTO. PRESENÇA DE CONFLITO DE INTERESSES ENTRE O INCAPAZ E SEU REPRESENTANTE LEGAL. 1. A designação de curador especial tem por pressuposto a presença do conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal. No procedimento de interdição, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão ministerial e, portanto, resguardados os interesses interditando, não se justifica a nomeação de curador especial. ( REsp 1099458/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014) 2. O art. 4o da Lei Complementar n. 80/1994 - que elenca as funções institucionais da Defensoria - é impertinente para a solução da controvérsia, pois o incapaz sequer se encontra litigando como parte em juízo, sendo apenas sujeito de proteção estatal, mero destinatário da decisão judicial, e a designação de curador especial - atividade passível de ser exercitada pela Defensoria Pública - tem por pressuposto a presença de conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1707902 SP 2017/0287364-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018)

Pelo exposto,
acolho
estes embargos para, retificando o erro de premissa fática, consistente no equívoco da relação jurídica existente entre o embargante e a inventariante, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, com isso, dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida e restabelecer a representação processual do Dr.

Thiago de Oliveira Freitas, como procurador do agravante, na defesa de seus interesses nos autos do inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023